Tribunal: TJES
Processo: 5019506-38.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019506-38.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BEATRIZ COLODINO DE SOUZA
COATOR: JUIZO DE BARRA DE SAO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado visando à revogação de prisão preventiva decretada nos Autos nº 5000888-21.2024.8.08.0008, pela suposta prática de homicídio qualificado consumado e tentado, em concurso de agentes, incluindo adolescente, e corrupção de menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva frente aos requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar com base no artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise aprofundada de provas relacionadas à autoria delitiva não é adequada em sede de
habeas corpus
, devendo ser realizada pelo juízo competente durante o curso da ação penal.
4. A prisão preventiva foi corretamente decretada, pois restaram demonstrados os requisitos do art. 312, do CPP, incluindo a necessidade de garantir a ordem pública devido à gravidade concreta da conduta, que envolveu homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa das vítimas.
5. A gravidade concreta do crime, associada à periculosidade da paciente, justifica a prisão preventiva, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.
6. A existência de outras ações penais contra a paciente reforça a necessidade de custódia cautelar para interromper sua atuação criminosa e resguardar a ordem pública.
7. O pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar é inviável, uma vez que a paciente é acusada de crime praticado com violência, circunstância que impede a concessão do benefício nos termos do artigo 318-A, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, 318, incisos III e V, 318-A; CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II; ECRIAD, art. 244-B, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 731.142, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 20/05/2022; STJ, AgRg-HC 758.794, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 11/10/2022; STJ, AgRg-RHC 183.473, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 15/12/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5019506-38.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: SIDERSON DO ESPIRITO SANTO VITORINO
PACIENTE: BEATRIZ COLODINO DE SOUZA

Advogado(s) do reclamante: SIDERSON DO ESPIRITO SANTO VITORINO

COATOR: JUIZO DE BARRA DE SAO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor d
a

p
aciente
Beatriz Colodino de Souza
, face a possível constrangimento ileg
al cometido pel
o

Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Barra de São Francisco
.

Consta na inicial do presente
w
rit

que
foi decretada a prisão preventiva d
a
paciente

nos
A
utos nº 5000888-21.2024.8.08.0008, em razão da suposta prática do crime previsto no
art
igo
121, § 2º, incisos II e IV, art
igo
121, § 2º, incisos II e IV, c/c art
igo
14, inciso II, do Código Penal, e art. 244-B, § 2º, do ECRIAD, sob o regime do art. 69,
caput
, também do Código Penal.

Nesse contexto,
sustenta
a

defesa que a prisão preventiva da paciente é ilegal, em razão da ausência de indícios da autoria delituosa
e de demonstração da necessidade da prisão
,
de modo que
postula a revogação da custódia cautelar
.

Subsidiariamente
, a defesa assevera que
a paciente possui
dois
filhos menores
de
06
(
seis
) anos, razão pela qual
requer a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com amparo no artigo 318, inciso
s

III e V
, do Código de Processo Penal
.

I
nicialmente,
ressalto
que no que diz respeito à alegação de que
as provas produzidas até então não são suficientes para
demonstrar os indícios da

a
utoria
do crime
,
devo re
memorar
que por meio do presente remédio constitucional
não cabe profunda análise de elementos probatórios pertinentes à comprovação de tais alegações
, eis que
o
exame
se
confunde com o próprio mérito da ação penal, não sendo esta estreita via adequada para tanto, devendo o estudo das provas ser realizado oportunamente pelo juízo competente.

Superado esse ponto, no que concerne à alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente, ressalto que está presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista se tratar de suposta prática dos crimes dispostos no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, e art. 244-B, § 2º, do ECRIAD, sob o regime do art. 69,
caput
, também do Código Penal.

Quanto aos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, também restou demonstrada a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos.

Quanto ao
periculum libertatis
, esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta supostamente praticada, considerando que a paciente supostamente foi a mandante de um homicídio qualificado consumado e dois tentados, em concurso de agentes, dentre eles um adolescente, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Destaca-se que nossos Tribunais Superiores entendem que a gravidade concreta do crime é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. ELEMENTOS DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM A PERCEPÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. CRIME CONTRA IDOSO, CADEIRANTE, IRMÃO DO REPUTADO AUTOR (FRATRICÍDIO) E MORTO EM SUA PRÓPRIA RESIDÊNCIA, NA QUAL HAVIA ACOLHIDO O REPUTADO AUTOR DO FATO. EXCESSO DE PRAZO QUE NÃO SE VERIFICA. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. 1. Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma,
as instâncias ordinárias vislumbraram indícios de que o paciente teria consumado homicídio qualificado por motivo fútil contra o irmão com quem estava morando, o qual era idoso e portador de necessidades especiais (cadeirante, membros inferiores amputados), razões pelas quais consideraram que sua prisão cautelar seria necessária para obstar nova ação criminosa e garantir a ordem pública
. [...]. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 731.142; Proc. 2022/0083175-1; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 17/05/2022; DJE 20/05/2022).

Outrossim, merece ressalva que em consulta ao Sistema Infopen/ES, denota-se que a paciente, além da ação penal originária deste
habeas corpus
, responde a outras 03 (três) ações penais, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Saliento,
por oportuno
,
que não ofende o princípio da presunção de inocência a decretação da custódia cautelar com base na existência de outra ação penal em curso em desfavor do
s
paciente
s
,
tendo em vista que,
nos moldes do entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ; AgRg-HC 758.794; Proc. 2022/0230308-4; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 04/10/2022; DJE 11/10/2022).

Logo, restou demonstrado concretamente
o perigo gerado pelo estado de liberdade da custodiada
, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Noutro giro,
no que concerne
ao pedido de substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar
, nos termos do artigo 318, incisos III e V, Código Processo Penal, em razão da paciente possuir dois filhos menores de idade, não merece ser acolhido.

Isso porque, nos termos do artigo 318-A, do Código de Processo Penal, um dos impedimentos à concessão da prisão domiciliar para mulher que é mãe responsável por crianças é o fato de ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa, como ocorreu no caso, que se trata de crime de homicídio qualificado.

Nesse mesmo sentido é o entendimento de nossos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO EVIDENCIADO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da Lei Penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - No caso, em tela, tenho que a decisão que decretou a prisão preventiva da Agravante foi fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, consistente em homicídio, a evidenciar um maior desvalor da ação e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar determinada. Precedente. III -
Não assiste razão à solicitação da substituição da prisão preventiva pela domiciliar, por ser mãe de filho menor de 12 anos, pois o crime fora praticado com violência, configurando a excepcionalidade prevista no artigo 318-A, I, do Código de Processo Penal
. lV - No que concerne ao aventado excesso de prazo, cumpre ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. V - Na hipótese, não se verifica a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração as particularidades da causa, pois se trata de apuração acurada do delito de homicídio; não se evidenciado a existência de desídia atribuível ao Poder Judiciário. Precedentes. VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 183.473; Proc. 2023/0232873-0; BA; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 12/12/2023; DJE 15/12/2023).

Logo,
inviável, no presente caso, a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar
.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 9 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)